Tribunal: STF
Processo: ARE 1449563
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA MAS NÃO PADRONIZADO PELO SUS. ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Distrito Federal objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. NINTEDANIBE OU PIRFENIDONA. REGISTRO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO. PACIENTE COM PNEUNOMIA DE HIPERSENSIBILIDADE FIBROSANTE DO TIPO FIBROSE PULMONAR PROGRESSIVA. RELATÓRIO MÉDICO FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO MEDICAMENTO. REQUISITOS DO TEMA REPETITIVO 106 DO STJ. PREENCHIDOS. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ART. 381 DO CC. SÚMULA 421 DO STJ. SUCUMBÊNCIA DISTRITO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    1. Consiste a pretensão da apelante no fornecimento de fármaco de alto custo (NINTEDANIBE OU PIRFENIDONA) não padronizado pelos protocolos dos SUS, mas registrados na ANVISA. 



    2. No caso, trata-se de paciente com fibrose pulmonar progressiva, onde consta no laudo médico a imprescindibilidade do fármaco para retardar a evolução desfavorável da doença, além de constar a inexistência de outros medicamentos fornecidos pelo SUS para tratamento da enfermidade. 



    3. Comprovada a imprescindibilidade do fármaco, a existência de registro do medicamento na ANVISA e a incapacidade financeira da apelante, restam preenchidos os requisitos do TEMA REPETITIVO 106 do STJ, para a concessão de fármacos não padronizados no SUS e registrados na ANVISA. 



    4. A pretensão de condenação do apelado Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios não merece acolhida, pois a Defensoria Pública integra o referido ente federado, o que implica em confusão entre devedor e credor, nos termos do art. 381 do CC e da Súmula 421 do STJ. Precedentes. 



    5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (Doc. 11)



    O Distrito Federal opôs embargos de declaração, em que alegou a necessidade de inclusão da União no polo passivo do feito e que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia no RE 1.366.243, Tema 1,234 (Doc. 12, p. 9-11)



    Os embargos de declaração foram foram desprovidos, sob o entendimento de que a “alegada preliminar de litisconsórcio passivo da União não foi arguida em contrarrazões de apelação pelo embargante, que se limitou a concordar com os termos da sentença e requereu que fosse negado provimento ao apelo da embargada”, certo que “o magistrado, na origem, ao proferir sentença, se manifestou expressamente acerca da reportada preliminar, rejeitando-a”, motivo pelo qual não haveria omissão a ser sanada (Doc. 14, p. 3).



    Nas razões do apelo extremo, o Distrito Federal apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198 incisos I, II, III e § 1º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o medicamento pleiteado pela parte autora possui registro na Anvisa, mas não é padronizado pelo SUS, havendo, portanto, a necessidade de integração da União ao polo passivo da presente demanda. Nesse sentido, afirma que a matéria dos autos guarda identidade fática com aquelas objeto dos Temas 793 e 1.234 da Repercussão Geral (Doc. 16, p. 6). Salienta que “a União é a entidade federativa competente para decisão de incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos e insumos no SUS, por intermédio do Ministério da Saúde” (Doc. 16, p. 18). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário. 



    Nilda Ferreira de Paula apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 18). 



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 20).



    Em 15/08/2023, determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 1.234 (Doc. 32). 



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o retorno dos autos a esta Corte para julgamento porquanto a controvérsia ventilada no apelo extremo careceria do devido prequestionamento (Doc. 37, p. 6).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, verifica-se que os artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198 incisos I, II, III e § 1º, da Constituição da República, que a parte recorrente considera violados, não foram debatidos no Tribunal de origem.



    In casu, o Tribunal a quo, ao julgar os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, consignou, in litteris:



    “A alegada preliminar de litisconsórcio passivo da União não foi arguida em contrarrazões de apelação pelo embargante, que se limitou a concordar com os termos da sentença e requereu que fosse negado provimento ao apelo da embargada (ID 39521388): 



    Tratam os autos de ação em que a parte autora pretende a condenação do Distrito Federal no fornecimento de medicamento. 



    O d. Juízo recorrido julgou improcedente o pedido. A parte autora apresentou o recurso em apreço. 



    O d. Juízo recorrido ponderou todas as circunstâncias ocorridas e apuradas no curso do processo e aplicou o Direito ao caso controvertido, decidiu conforme a legislação de regência da matéria em consonância com precedentes firmados pelo Poder Judiciário. 



    Nesse diapasão, verifica-se a total improcedência da pretensão recursal deduzida pela parte autora. Outra medida não há, senão o improvimento do apelo. 



    Ex positis, o DISTRITO FEDERAL pugna pelo não provimento do recurso. 



    Além disso, é importante salientar que o magistrado, na origem, ao proferir sentença, se manifestou expressamente acerca da reportada preliminar, rejeitando-a (ID: 130278160). 



    Assim, não há omissão a ser sanada, pois a preliminar apontada nos embargos já havia sido apreciada na origem e não foi devolvida ao Tribunal no momento processual oportuno.” (Doc. 14, p. 3, destaquei)  



    Conclui-se dos autos que o Distrito Federal se furtou em prequestionar, em momento oportuno, os dispositivos constitucionais apontados como violados nas razões do apelo extremo, atraindo, inarredavelmente, o óbice da ausência de prequestionamento, requisito essencial à sua admissão.



    Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a alegação tardia, apenas suscitada na oposição dos embargos de declaração no Tribunal de origem, quanto à matéria versada pelos dispositivos constitucionais, não supre a falta do requisito do prequestionamento, viabilizador da abertura da instância extraordinária. Incidência do óbice imposto pelo enunciado da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 13/94. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULA 282). IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em sede de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes.” (RE 598.123-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 30/04/2010, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 988.489-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 12/05/2017, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente